Tribunal: TJSP
Processo: 0007795-84.2018.8.26.0565
Classe: Apelação Criminal / Contra a Mulher
Órgão julgador: Ivana David
Órgão colegiado: 7a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2022-05-11
Data de publicação: 2022-05-12

Ementa:
SENTENÇA CONDENATÓRIA PELO DELITO DE LESÃO CORPORAL (CP, ART. 129, § 9o).
APELO DEFENSIVO – PRELIMINAR DE OCORRÊNCIA DA PRESCRIÇÃO – PEDIDO DE ABSOLVIÇÃO POR AUSÊNCIA DE PROVAS DA MATERIALIDADE.
RECURSO DO MINISTÉRIO PÚBLICO VISANDO O RECONHECIMENTO DA AGRAVANTE PREVISTA NO ART. 61, II, "F", DO CP, BEM COMO O AFASTAMENTO DA SUBSTITUIÇÃO DA PENA PRIVATIVA DE LIBERDADE POR MULTA.
PRESCRIÇÃO

Ementa:
SENTENÇA CONDENATÓRIA PELO DELITO DE LESÃO CORPORAL (CP, ART. 129, § 9o).
APELO DEFENSIVO – PRELIMINAR DE OCORRÊNCIA DA PRESCRIÇÃO – PEDIDO DE ABSOLVIÇÃO POR AUSÊNCIA DE PROVAS DA MATERIALIDADE.
RECURSO DO MINISTÉRIO PÚBLICO VISANDO O RECONHECIMENTO DA AGRAVANTE PREVISTA NO ART. 61, II, "F", DO CP, BEM COMO O AFASTAMENTO DA SUBSTITUIÇÃO DA PENA PRIVATIVA DE LIBERDADE POR MULTA.
PRESCRIÇÃO DA PRETENSÃO PUNITIVA NÃO CONFIGURADA NA HIPÓTESE – LAPSO EXTINTIVO DA PUNIBILIDADE DO AGENTE NÃO DECORRIDO ENTRE OS MARCOS INTERRUPTIVOS PREVISTOS EM LEI – PRELIMINAR AFASTADA.
MATERIALIDADE E AUTORIA DEMONSTRADAS – PALAVRAS DA VÍTIMA CORROBORADAS POR DEPOIMENTOS INSUSPEITOS – CONDENAÇÃO MANTIDA – DOSAGEM DAS PENAS CORRETA, MOSTRANDO-SE INVIÁVEL O RECONHECIMENTO DA AGRAVANTE POSTULADA PELA ACUSAÇÃO, EVITANDO-SE ALEGAÇÕES DE "BIS IN IDEM" – REGIME INICIAL MAIS BRANDO FIXADO – NECESSIDADE DE AFASTAMENTO DA SUBSTITUIÇÃO DA PENA PRIVATIVA DE LIBERDADE EM OBSERVÂNCIA AO ARTIGO 44, INCISO I, DO CP – RECURSO MINISTERIAL PROVIDO EM PARTE, DESPROVENDO-SE O APELO DEFENSIVO.